Tribunal: TJSP
Processo: 1004001-38.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO DA UNESP – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NORMA PREVENDO O BENEFÍCIO E IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A SERVIDOR ESTATUTÁRIO REGRAS DA CLT – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO.